Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013047-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA GOMES - CPF: 114.859.142-72 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), MARIA GOMES - CPF: 114.859.142-72 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Da detida análise dos autos, mostra-se totalmente desarrazoada a oposição deste Recurso, haja vista que a tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados ou são contraditórios sequer foram objeto de insurgência pela Embargante.

Assim, diante do seu silêncio, não cabe agora invocar a questão por meio dos aclaratórios, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013047-20.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA GOMES
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que foi não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que além de o contrato ter sido preenchido após sua assinatura, foi realizado à mão e à lápis.

Aduz que não há rubrica da Embargante nas laudas do contrato, razão pela qual insiste que não obteve conhecimento das cláusulas contratuais.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso, eis que não se pronunciou da ausência do cartão plástico e, também, da ausência de provas da efetiva utilização do cartão no comércio. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MARIA GOMES
em face do acórdão em que proferi voto condutor no qual dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante aduz desconhecer o Contrato de Cartão de Crédito no 1899344, aderido em 08/11/2011, o qual previa possibilidade de saque e descontos diretamente do benefício previdenciário.

Inconformada com a situação, a consumidora Embargante ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ocorre que, na contestação, além da cópia do contrato, a Instituição Financeira juntou a prova de que o Embargante efetuou saque no montante de R$
1.027,00 (mil e vinte e sete reais)

demonstrando o respectivo crédito na conta Corrente 18052-1, agência do Banco do Brasil no 2363-6, de titularidade da Apelante
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão, motivando a interposição do Recurso de Apelação por ambas as partes

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Banco Embargante foi provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos vertidos na petição inicial
.
Lado outro, julguei prejudicado o apelo da Embargante. Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso e requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, a Embargante afirma que o acórdão é
contraditório
, uma vez que não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que além do contrato ter sido preenchido após sua assinatura, foi realizado à mão e a lápis e, também, que não há rubrica da Embargante nas laudas do contrato, razão pela qual, insiste que não obteve conhecimento das cláusulas contratuais. E
omisso
, posto que não se pronunciou da ausência de prova de existência do cartão plástico.

Da detida análise dos autos, mostra-se totalmente desarrazoada a oposição deste Recurso, haja vista que a tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados ou são contraditórios sequer foram objeto de insurgência pela Embargante.

Basta uma leitura dos autos, para constatar que não existe uma linha sequer quanto à pretensão formulada nestes Embargos de Declaração.
Assim, diante do seu silêncio, não cabe agora invocar a questão por meio dos Aclaratórios, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – RECURSO REJEITADO.

1- Não é possível a oposição de Recurso Aclaratório sob o argumento de o que o Acórdão é omisso, quando a tese que, supostamente, não foi apreciada no Acórdão, sequer foi objeto de insurgência pelo Embargante quando apresentou defesa no Mandado de Segurança.

2- No caso concreto, quando apresentou defesa, o Embargante não alegou a tese de falta de interesse de agir do Impetrante/Embargado, de forma que constitui em inovação recursal, o argumento de que o Acórdão é omisso. Ademais, no voto condutor consta de forma expressa que “a devolução de referidos valores não encontra óbice nos Verbetes Sumulares 269 e 271 do STF, pois conforme exposto no Acórdão proferido no Mandando de Segurança anteriormente impetrado, a devolução dos valores descontados não tem natureza de ação de cobrança, já que é mera consequência do próprio julgamento”
. (TJMT. Embargos de Declaração 1022856-60.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.
(TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1052012-67.2020.8.11.0041, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022